Tribunal: TJMT
Processo: 0043316-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
JOARI GOMES DA COSTA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 43316/2020
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
JOARI GOMES DA COSTA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÌPIO DE CUIABÀ/MT em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, que acolheu em parte os pedidos apresentados nos autos, reconhecendo o excesso de execução no importe de R$ 2.876.678,70, condenando apenas os embargados/apelados ao pagamento de 50% das custas processuais e ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 para cada uma, nos termos do §8 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.
Em suas razões, o Embargante assevera que “ a decisão não observou os argumentos e alegações apresentados pelo Município, atinentes a impossibilidade de cumulação de execuções, na forma realizada pelos recorridos, devendo ser reconhecida a nulidade das execuções para o devido processamento.”
Sustenta a impossibilidade de realização de execução direta, por meros cálculos aritméticos, eis que o título dependia de liquidação, na forma apresentada pelo Município de Cuiabá.
Aduz ainda, que deve-se reconhecer a necessidade de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do NCPC, considerando o acolhimento do excesso de execução, fixando os honorários em percentual incidente sobre o excesso.
Por fim, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando a omissão ventilada, ao ensejo, prequestionada a matéria. (fls.164/167-v).
Sem Contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente destaco que o art. 1022 dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, apesar do Embargante alegar a ocorrência de omissão no Acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.
Nessa senda transcreve-se a Ementa e trechos do Voto:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DECAIMENTO MÍNIMO - INOCORRÊNCIA - HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A sentença foi prolatada no ano de 2009, assim, o procedimento de execução deveria ser regido nos termos do Código de Processo Civil de 1973, sendo, de fato, necessária a instauração de um processo autônomo de execução. Ocorre que, in casu, mostra-se desarrazoável determinar a nulidade da execução por quantia certa em face da municipalidade, em consideração aos Princípios da Economia Processual, da Razoável Duração do Processo e da Instrumentalidade das Formas. 2 - Desnecessária a liquidação da sentença, pois o processo exige meros cálculos aritméticos, como, inclusive, fez o recorrente para instruir os embargos, revestindo-se portanto, o título, de liquidez, certeza e exigibilidade, a teor do disposto no art. 586 do CPC-73. 3 - O art. 86, caput, do CPC, dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, salvo se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, hipótese em que o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (parágrafo único do referido artigo). No caso, tendo a parte apelante decaído dos seus pedidos principais e logrado êxito em alguns dos subsidiários, em especial em relação aos que reduziram o montante da dívida, a hipótese retrata sucumbência recíproca, e não de decaimento mínimo. 4 - Quanto aos honorários sucumbenciais, analisando a matéria em disputa, o trabalho desenvolvido pelas partes e o resultado da ação, tenho que a honorária fixada pelo julgador singular, se mostrou ajustada ao caso, não havendo qualquer razão para o acolhimento do pedido de alteração.
(...)
De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves [1], será sempre indevida a cumulação quando afrontar as disposições contidas no art. 780 do Novo CPC. Reza o artigo de lei que a cumulação será permitida quando for o mesmo executado em todas as execuções, quando o juiz for competente para todas elas e idêntica a forma do processo. Rememoro que, em razão da natureza dos bens públicos, considerados inalienáveis e, por consequência lógica, impenhoráveis, o procedimento da execução de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, demanda uma forma diferenciada daquela existente para a execução contra o particular. Também se costuma afirmar que a especialidade do procedimento está relacionada ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, já que os bens não poderiam ser afastados de sua utilização pública, sob pena de prejuízo a coletividade, bem como que, pelo Princípio da Isonomia, o pagamento deve ocorrer pela expedição de precatórios, única maneira apta a garantir que não haja preferencias na ordem de pagamento aos credores da Fazenda Pública. As demais formas de execução (Obrigação de Fazer /Não Fazer e Entregar Coisa) não exigem procedimento diferenciado quando a Fazenda Pública ocupa o polo passivo, devendo-se seguir as regras gerais previstas pelo Código de Processo Civil. Quanto a execução de pagar quantia certa em face do Poder Público, o Código de Processo Civil de 1973 previa que, independentemente da natureza do título executivo (judicial ou extrajudicial), essa espécie de execução demandava um processo autônomo de execução, por outro lado, no Novo Código de Processo Civil de 2015, haverá cumprimento de sentença quando o título executivo for judicial e processo autônomo de execução, quando o título executivo for extrajudicial Neste contexto, e analisando o processo na origem, verifica-se que a sentença foi prolatada no ano de 2009, assim, o procedimento da execução deveria ser regido nos termos do Código de Processo Civil de 1973, sendo, de fato, necessária a instauração de um processo autônomo. Ocorre que, in casu, tem-se ser desarrazoável determinar a nulidade da execução por quantia certa apresentada nos autos originários. Isso porque, todos os cálculos necessários para a execução já foram devidamente apresentados nos autos, bem como, não verifico prejuízo a parte Apelante, que deverá pagar a quantia arbitrada pelo Juízo singular de qualquer forma, seja no bojo do próprio processo ou em processo autônomo. Anular a instauração do cumprimento de sentença requerido, bem como, todos os atos subsequentes, seria uma clara afronta ao Princípio da Economia Processual, o qual, segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves [2] , objetiva obter menos atividade judicial e mais resultados, evitando a multiplicidade de processos. Ademais, de acordo com o Princípio da Razoável Duração do Processo, consagrado no artigo 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e no artigo 4 do Código de Processo Civil de 2015, as partes tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do processo, incluída a atividade satisfativa. Outrossim, de acordo com Princípio Pas de Nullité Sans Grief, somente haverá o reconhecimento de nulidade (ou de anulabilidade) se houver, do ato ou da omissão questionados, decorrido prejuízo a uma das partes processuais. O antigo Código de Processo Civil de 1973, apresentava a literalidade do princípio em seu artigo 244, ao assinalar que “quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. O Novo Código de Processo Civil brasileiro, Lei n. 13.105/2015, também, de modo expresso, assentou a normatividade do Princípio Pas de Nullité Sans Grief, (princípio da instrumentalidade das formas ou do formalismo moderado), ao enunciar em seu artigo 277 que, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
(...)
No que diz com a redistribuição dos ônus sucumbenciais, o art. 86, caput, do CPC, dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, salvo se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, hipótese em que o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (parágrafo único do referido artigo). Na hipótese vertente, contudo, ao contrário do que defende a parte apelante, não há falar em afastamento da condenação do Município ao pagamento da verba honorária, pois as suas principais teses – cumulação indevida das execuções e inexigibilidade do título – restaram rejeitadas. Isso quer dizer que apenas a tese subsidiária, que acarretou tão somente a redução do débito, foi acolhida. Assim, tendo a parte apelante decaído dos seus pedidos principais e logrado êxito em algum do subsidiário, que reduziram o montante da dívida, a hipótese retrata sucumbência recíproca, e não decaimento mínimo, não merecendo qualquer alteração neste ponto a sentença recorrida. Por outro lado, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Deste modo, sob a ótica do caso concreto, extrai-se que a fixação foi estabelecida dentro dos parâmetros legais, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a demanda não envolvia matéria complexa, onde não houve dilação probatória e trabalhos periciais. Nesse norte, considerando que o trabalhando desenvolvido pelo Apelante se deu apenas com a interposição do Embargos à Execução, a fixação da verba honorária foi condizente com a realização dos trabalhos desenvolvidos pelas partes, não havendo qualquer razão alteração pretendida. No mesmo sentido, a Procuradoria Geral de Justiça expendeu parecer: “Outrossim, tenho que os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo a quo estão de acordo com a natureza da demanda e ao grau de zelo pelo profissional que atuou na defesa dos interesses do ente público municipal, além do que encontra amparo nos vetores do art. 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual não merecem os reparos pretendidos.” Assim, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de negar provimento ao recurso. Tendo em vista o novo alcance da decisão, são majorados os honorários sucumbenciais fixados em prol do apelado, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observado o disposto § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. É como voto.”(Destaquei)

Pois bem.
A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão já que “a decisão não observou os argumentos e alegações apresentadas pelo Município atinentes a impossibilidade de cumulação de execuções, na forma realizada pelos recorridos, devendo ser reconhecida a nulidade das execuções para o devido processamento.”
Sustenta a impossibilidade de realização de execução direta, por meros cálculos aritméticos, eis que o título dependia de liquidação, na forma apresentada pelo Município de Cuiabá.
Aduz ainda, que deve-se reconhecer a necessidade de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do NCPC, considerando o acolhimento do excesso de execução, fixando os honorários em percentual incidente sobre o excesso.
Com isso, pugna pelo prequestionamento da matéria, especificamente a respeito da violação aos artigos 461 e 730 do CPC/73 e art. 85, §3o e § 8o do CPC/2015.
Não obstante, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se que a alegação apresentada por ambas as partes, foram devidamente exauridas no Acórdão ora atacado, restando claro e inequívoco que o entendimento exarado no Acórdão não se omitiu em nenhum momento quanto as questões acima levantadas.
Concluiu-se, que, no caso, tem-se ser desarrazoável determinar a nulidade da execução por quantia certa apresentada nos autos originários.
Isso porque, todos os cálculos necessários para a execução já foram devidamente apresentados nos autos, bem como, não verifica-se prejuízo a parte Embargante, que deverá pagar a quantia arbitrada pelo Juízo singular de qualquer forma, seja no bojo do próprio processo ou em processo autônomo.
Anular a instauração do cumprimento de sentença requerido, bem como, todos os atos subsequentes, seria uma clara afronta ao Princípio da Economia Processual, o qual, segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, "objetiva obter menos atividade judicial e mais resultados, evitando a multiplicidade de processo”
E ainda, a parte Embargante decaído dos seus pedidos principais e logrado êxito em algum do subsidiário, que reduziram o montante da dívida, a hipótese retrata sucumbência recíproca, e não decaimento mínimo, não merecendo qualquer alteração neste ponto da decisão recorrida.
Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

No mais, quanto ao prequestionamento, destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça, restando como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, independente de referência expressa do dispositivo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).” (Destaquei)

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Ante ao exposto, com tais considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR